Tribunal: TJDFT
Processo: 0701759-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA/AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. OCUPAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. SUSPENSÃO INDEFINIDA DE DESOCUPAÇÕES E DESPEJOS. DESCABIMENTO. COIBIÇÃO DA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pretende o recorrente que a Administração Pública "se abstenha de vir a promover atos que configurem a situação de ameaça ao direito do autor, com a preservação da sua casa habitada, bem como que seja vedada a realização de operações sem ordens de serviço perfeitamente identificáveis, contando sempre com a adoção das medidas sanitárias necessárias para evitar o contágio da população local, evitando de qualquer outra forma conduta que possa configurar a violação do direito do autor, ou ainda que visem a apreensão de materiais de construção, sem a prévia notificação para a apresentação de defesa no trintídio legal”.
2. O imóvel ocupado pelo autor/recorrente está localizado na Quadra 06, Conjunto 01, Lote 25, Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, Altiplano Leste.
3. O Distrito Federal, em contrarrazões, suscita preliminar de inadequação da via eleita/ausência de interesse de agir, ao argumento de que a área em que localizada o imóvel do autor/recorrente é objeto da ação civil pública n. 2014.01.1.200681-9, em que figura no polo passivo o Condomínio Mini-Chácaras do Lago Sul das Quadras 4 a 11, a Associação dos Adquirentes de Lotes das Quadras 4 a 11 do Condomínio Mini-Chácaras do Lago Sul (Aalocomiclas), o Distrito Federal e mais todos os condôminos, distribuídos entre as quatorze ações (desmembrado da ACP), na qualidade de litisconsortes passivos.
4. Em conformidade com a sentença, “a demanda ostenta, em tese, necessidade e utilidade para o provimento jurisdicional pretendido pelo autor, qual seja, preservar sua moradia, localizada no Condomínio Mini Chácaras, da ação fiscalizatória do réu, sob o fundamento de que a edificação já estaria habitada desde 2010, antes portando da liminar proferida na ACP 0708095-25.2018.8.07.0018, dentre outros motivos”. Prestigia-se, pois, o entendimento externado pelo douto magistrado sentenciante, inclusive para, também, imprimir vigência ao princípio da primazia do mérito, estampado nos arts. 4o e 6o do CPC. Preliminar de inadequação da via eleita/ausência de interesse de agir suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. No Distrito Federal, foi editada norma que veda remoção de ocupações e efetivação de ordens de despejo, desde que a posse tenha se iniciado antes da declaração da emergência de saúde de importância internacional, nos termos do art. 2o, I, da Lei Distrital n. 6.657/2020, que estabelece diretrizes para criação do Plano Emergencial para Enfrentamento da Covid-19 nas periferias. Ainda no âmbito legislativo, a Lei Federal n. 14.216/2021 impôs medidas excepcionais em razão da emergência em saúde pública de importância nacional decorrente da infecção humana pelo coronavírus. O art. 2o do diploma legal suspendeu até 31/12/2021 o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resultasse desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público urbano. De acordo com o art. 7o, as medidas estabelecidas não se aplicam a ocupações ocorridas após 31/3/2021 e não alcançam as desocupações já perfectibilizadas na data da publicação daquele diploma legal.
6. No âmbito judicial, em 30/6/2022, o Exmo. Ministro Relator da ADPF n. 828, em curso no Supremo Tribunal Federal, prorrogou até 31 de outubro deste ano a suspensão temporária de despejos e desocupações, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021. A providência deferida monocraticamente foi submetida para análise do Plenário da Corte Suprema, que, em 8/8/2022, referendou a medida liminar.
7. Em sessões realizadas em 4 e 5 de agosto de 2022, a excelsa Suprema Corte, em decisão proferida por maioria pelo Plenário, ratificou a medida cautelar concedida pelo eminente Min. Relator Luís Roberto Barroso, para estender a referida suspensão de desocupações até 31 de outubro 2022.
8. No particular, contudo, não se verifica, a subsunção da hipótese fática dos autos ao teor do quanto decidido pelo e. STF no julgamento da medida cautelar na ADPF n. 828/DF, porque não se constata que se estaria diante de remoção coletiva de pessoas de baixa renda ou em condição de vulnerabilidade econômico social, mas, sim, de atividade fiscalizatória legítima e específica do Distrito Federal contra o autor.
9. Não foram apresentados nos autos certidão de registro imobiliário em nome do apelante, a licença de construção e, sobretudo, a indicada decisão que determinou a demolição contra a qual apresenta insurgência.
10. Nesse contexto, depreende-se que a pretensão recursal encerra, com efeito, pedido abstrato e genérico de salvo conduto contra o exercício do poder de polícia pela Administração Pública, o que, por certo, não se afigura possível, mormente se observado que, em contestação, o Distrito Federal coligiu informação técnica pericial na qual consta que a área "não se enquadra como área de regularização urbanística e fundiária dentro da Estratégia de Regularização Fundiária do PDOT atualmente vigente", bem como despacho da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal que assinala que o parcelamento não se enquadra "como Área de Regularização de Interesse Social (AIRIS) ou de Interesse Específico (ARINE) e passíveis de regularização".
11. Portanto, deve ser resguardado à Administração Pública a atividade legítima e necessária de fiscalização acerca de eventual ocupação irregular do solo urbano, verdadeira expressão do poder de polícia, sobretudo porque o próprio recorrente admite ocupar área irregular.
12. Recurso conhecido e desprovido.